Tribunal: TJSP
Processo: 2147885-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado no curso da ação - Incabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do CPC/2015, à parte agravante, visto que demonstrou ter condições de arcar com as despesas da ação, tanto que litigou, sem o pálio da justiça gratuita, e não provou modificação de sua capacidade financeira posterior.
Recurso desprovido.